Tribunal: TJSP
Processo: 1005994-66.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PROVA PERICIAL - Preclusão – Inocorrência – Atraso no pagamento das parcelas dos honorários periciais – Irrelevância – Se nada impedia o perito receber os seus honorários depois de realizada a prova, ou de forma antecipada, em parcelas ou não, o atraso no pagamento da segunda prestação não se afigurou relevante e não enseja a preclusão da prova que foi efetivamente realizada – Preliminar

Ementa:
PROVA PERICIAL - Preclusão – Inocorrência – Atraso no pagamento das parcelas dos honorários periciais – Irrelevância – Se nada impedia o perito receber os seus honorários depois de realizada a prova, ou de forma antecipada, em parcelas ou não, o atraso no pagamento da segunda prestação não se afigurou relevante e não enseja a preclusão da prova que foi efetivamente realizada – Preliminar afastada.
PROVA ORAL – Desnecessidade - Cerceamento de defesa - Inocorrência – Prova documental suficiente – Preliminar rejeitada.
LOCUPLETAMENTO ÍLICITO – Cheque – Art. 61 da Lei 7.357/1985 – Falsidade de assinatura aposta no cheque e atribuída à representante legal da ré – Falsidade da assinatura concluída por perícia grafotécnica e não contrariada por elemento informativo de ordem técnica – Sem relevância, para afastar a conclusão de falsidade, a existência de eventual negócio imobiliário entre a ré e um terceiro - Nem poderia o juiz, comparando a assinatura que a ré teria aposto no contrato celebrado com esse terceiro com aquela constante do cheque, concluir ser autêntica esta última – Tal ilação depende de conhecimento técnico - Do cheque prescrito consta o autor como beneficiário direto, sem a participação de terceiro endossante - Só depois da contestação o autor afirmou que havia recebido o cheque de terceiro, como parte de pagamento de uma confissão de dívida entre eles firmada – Inadmissibilidade - Se o cheque que o autor assim recebeu não foi assinado pela representante legal da ré (como concluiu a prova pericial) poderá ele voltar-se contra esse terceiro - Nem se pode cogitar nesta ação de locupletamento de eventual simulação de negócio jurídico realizado entre o terceiro (que seria o transmitente do cheque ao autor) e a ré, por não se inserir no "thema decidendum" da demanda - Inexigibilidade do cheque - Ação de locupletamento ilícito improcedente – Sentença confirmada por seus fundamentos, nos termos do art. 252 do R. I. deste TJSP – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.